Tribunal: STF
Processo: RE 1413517
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Viação Aérea São Paulo S/A formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre assim ementado: 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA PELO RELATOR. COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIO EM DIVIDA TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.



    - Mantém-se a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, se não demonstrado fato novo que possa ensejar a modificação do entendimento externado no decisum guerreado.



    Nas razões recursais, alega violação aos arts. 2º; 5º, caput, XXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 100, §§ 9º e 10; e 102, I, “a” e § 2º, da Constituição Federal.



    Argumenta que a decisão do Supremo que modulou os efeitos do julgamento da ADI n. 4.425 não se aplica aos autos, vez que até a data de 25/3/15 o precatório sequer teria sido expedido.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu como válidas as compensações entre os créditos oriundos de precatórios e débitos do credor com a Fazenda Pública, realizadas até o dia 25 de março de 2015. Colho do acórdão, proferido na análise dos segundos embargos de declaração, o seguinte trecho elucidativo:



    Examino o pedido de compensação do valor a ser recebido a título de precatório com o crédito devido à Fazenda Pública Estadual.



    Sobre o tema, julgando Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n°s 4.357/DF e 4.425/DF, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos §§ 9° e 10, do artigo 100, da Constituição Federal e declarou válidas as compensações realizadas até 25 de março de 2015.



    Eis o teor da referida modulação:



    (...)



    .......................................................................................................



     Desse modo, embora tenham sido declarados inconstitucionais os §§ 9° e 10, do artigo 100, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da sua Decisão, reconheceu como válidas as compensações entre créditos oriundos de precatórios e débitos do credor com a Fazenda Pública, realizadas até o dia 25 de março de 2015, sendo essa a hipótese dos autos. 



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema, eis que, no julgamento da ADI 4.425, esta Corte modulou os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade dos §§ 9º e 10 do art. 100 da Carta Magna, considerando válidas as compensações, desde que realizadas até 25/3/2015, conforme excerto da ementa:



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (...)



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    (...)



    (ADI n. 4425, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 4/8/2015, grifei)



    No mais, aponto que divergir da conclusão alcançada pelo acórdão recorrido – no tocante à data de expedição dos precatórios em debate, se anterior ou posterior a 25.3.2015 – demandaria o revolvimento do quadro probatório, campo vedado em sede extraordinária, ante a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, sua incidência é indevida. 



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator